Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 28872831, acostaram-se os cálculos referentes aos não anuentes, bem como os cálculos relativos aos honorários da execução. O exequente concordou no ID: 29460029 com as planilhas, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento. Informou ainda que os substituídos TANIA PEREIRA ALVES MONTEIRO, TEODORICO JOSE LEAL DE MOURA, THARSIS MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS e UMBERTO LUIZ MAGALHÃES renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou também a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários da execução. Requereu, por fim, a expedição de precatório em favor de THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA, também com o destaque dos honorários contratuais. O Distrito Federal sustentou, ao ID 29966746, que os valores estão incorretos. Considera que os cálculos dos anuentes (TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ, TANIA HELY DA SILVA, THELY CARVALHO LOPES e THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS) devem ser atualizados pela TR. Instado quanto à impugnação do ente distrital, o SINDIRETA informa ao ID: 30621700 que “(...) concorda em parte com a impugnação do Distrito Federal apresentada no ID 29966746 e ss., eis que embora a substituída THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS tenha aderido ao acordo, os cálculos (ID 22517195) que serviram de base para expedição do precatório (ID 24141414) em favor dela, utilizaram o IPCA-E como índice de correção monetária”. Passo a decidir. No cotejo das planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial, vistas no ID 28872831, e a memória de cálculo apresentada pelo ente distrital, constante no ID 29966747, verifica-se que a diferença dar-se-á, sobretudo, no valor da verba sucumbencial. Analisando as planilhas judiciais, verifica-se que, na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de apuração do montante devido a título de honorários da execução (ID: 28872831 - pp. 18/27), a douta Contadoria Judicial utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E. Por outro lado, os anuentes TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ, TANIA HELY DA SILVA e THELY CARVALHO LOPES tiveram seus cálculos homologados com base na TR, razão pela qual a atualização deve observar os mesmos índices utilizados nos valores por elas recebidos (ID: 10964715). Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas de ID: 28872831, de forma a observar que na atualização dos cálculos das anuentes TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ, TANIA HELY DA SILVA e THELY CARVALHO LOPES, para fins de elaboração dos honorários à execução, deve-se manter a TR como índice de correção monetária (ID 9567442). Elaboradas as planilhas, às partes. Na oportunidade, ratifique o SINDIRETA o requerimento feito ao ID: 29460029, relativo à renúncia ao excesso de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV. Brasília, 23 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador